Tribunal: STF
Processo: RHC 63365
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME DE CORPO DE DELITO.
DENUNCIA APOIADA EM INQUERITO POLICIAL. FATOS QUE DEMANDAM EXERCÍCIO
DE JUÍZO DE CONVENCIMENTO SOBRE A CULPA DO PACIENTE. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA.
EXAME DE CORPO DELITO AINDA NÃO REALIZADO, MAS QUE PODE SE-LO
POSTERIORMENTE, AINDA QUE POR MEIO INDIRETO.
RECURSO DESPROVIDO.